Tribunal: TCU
Processo: 000.589/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1830/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada por licitante em face de alegadas irregularidade na contratação de empresa especializada para locação de sistema integrado de segurança eletrônica, composta por Controle de Acesso e Circuito Fechado de TV, pelo período de 48 meses, nas dependências das Regionais do Serpro em Brasília e São Paulo. Considerando que o contrato decorrente do pregão eletrônico já foi assinado; Considerando que o preço contratado é inferior ao ofertado pela representante; Considerando que a decisão do Serpro acerca da inabilitação da representante teve por substrato fático os " exatos termos da CAT apresentada pela própria empresa, bem como se conforma à descrição contida no Anexo II-A do edital "; Considerando que não restou demonstrada a ocorrência das irregularidades denunciadas pela representante; Considerando que a representação não atende aos critérios de risco, relevância e materialidade necessários à atuação do Tribunal; Considerando o exposto na instrução da unidade técnica (peças 30/32). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigo 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso IV e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c os artigos 103, § 1o, e artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, em: ( i ) conhecer da representação, para, no mérito, considerar prejudicada a continuidade de seu exame por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade do objeto; ( ii ) indeferir o pedido de ingresso da representante como interessada; ( iii ) deferir o pedido de acesso aos autos formulado pelos advogados da representante; ( iv ) comunicar o teor deste acórdão à representante, à representada e à Controladoria-Geral da União; e ( v ) determinar o arquivamento do processo. 1. Processo TC- Processo 000.589/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto (13802/OAB-DF), representando Redisul Informática Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.